Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702242-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, movida em desfavor de ANTONIO FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJE n. 0705283-50.2020.8.07.0010). O juízo a quo condicionou o aditamento do mandado de busca e apreensão à prova da localização do bem (ID 32171638). Em suas razões recursais (ID 32171637), o agravante afirma que: 1) a exigência não tem amparo ou previsão legal; 2) a conversão em execução constitui mera faculdade do credor; 3) não pode ser penalizado por não exercer esta faculdade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da “decisão atacada, determinando-se o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, com a possibilidade de serem expedidos tantos mandados quanto(sic) bastem à efetividade da liminar, independentemente de prova concreta da localização da garantia”. Preparo recolhido (ID 32171640). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão agravada não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, o recurso é admissível, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante demonstram a probabilidade de provimento do recurso. Também está presente o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, como o bem não foi encontrado no endereço declarado no contrato, o agravante requereu a realização de diligência para busca e apreensão do veículo em novo endereço. Todavia, conforme já salientado, o deferimento do pedido foi condicionado à apresentação de provas de que o bem estaria no local indicado, sob pena de extinção. Ocorre que não existe previsão legal da condição imposta pelo juízo de primeiro grau. Ademais, cuida-se de bem móvel, que pode ser facilmente transportado de uma localidade para outra, e o credor não pode assegurar que efetivamente o bem estará no local no momento da diligência. Ilustrativamente, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM NO ENDEREÇO INDICADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (...) 2. Carece de amparo legal a decisão que, na ação de busca e apreensão, impõe ao autor o ônus de comprovar a exata localização do bem dado em garantia do financiamento, como condição da expedição do correspondente mandado. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão 1338710, 07073310420208070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJE: 20/05/2021)” (grifou-se). “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste previsão legal no sentido de que a parte autora da ação de busca e apreensão necessita comprovar a localização do veículo mediante fotografia para que seja deferida nova diligência por meio de oficial de justiça. 2. A decisão recorrida contraria jurisprudência deste egrégio TJDFT no sentido de ser "Descabido exigir-se prévia comprovação da localização de veículo como condição para desentranhamento e cumprimento de mandado de busca e apreensão por constituir determinação destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade." (Acórdão 1216503, 07152560920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). 3. Agravo provido. (Acórdão 1246911, 07016057020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020.)” (grifou-se). Os fundamentos do recurso, quanto a este ponto, são razoáveis e encontram respaldo jurisprudencial. O risco resultado útil do processo está presente, pois o decurso do tempo contribui para dificultar a localização do veículo, em razão da possibilidade de sua movimentação para outra localidade. Além disto, extrai-se da decisão recorrida que o processo será extinto, caso o agravante não comprove que o veículo está no endereço indicado. No tocante à conversão em execução, conquanto o agravante tenha argumentado sobre a questão, a decisão atacada não trata do assunto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Deixo de intimar o agravado para contrarrazões, porquanto ainda não foi citado na origem. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator